Tribunal: STF
Processo: AO 894
Classe: AO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. PRECEDENTES.
1.      Simples alegação do agravante de que todos os juízes e
desembargadores do Estado de Tocantins têm interesse direto na ação
sem, contudo, apresentar documentos. Impossibilidade de verificar a
ocorrência dos pressupostos objetivos de impedimento ou suspeição
dos magistrados que compõem o TJ-TO. Precedentes.
        Agravo
regimental a que se nega provimento e determina a remessa dos autos
ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins.